Tribunal: TJMT
Processo: 1015451-83.2024.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015451-83.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALISON RODRIGO DA SILVA MUNHOZ - CPF: 023.182.891-82 (APELANTE), DANILO BANDELOW DE LIMA - CPF: 871.114.389-49 (ADVOGADO), TATIELE ALBRING - CPF: 025.250.521-29 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. IOF E ENCARGOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação revisional de contrato de financiamento de veículo, garantido por alienação fiduciária, firmada mediante Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 56.891,08, em 48 parcelas. Sustenta o autor a existência de encargos abusivos, tais como juros acima do mercado, capitalização mensal, cobrança de tarifas administrativas e IOF. Pleito liminar de suspensão da exigibilidade das parcelas e manutenção da posse do bem. Sentença de improcedência. Recurso interposto pelo autor.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios praticada (4,02% ao mês) é abusiva, frente à taxa média de mercado; (ii) saber se a capitalização mensal de juros foi regularmente pactuada; (iii) saber se a cobrança de IOF adicional configura prática abusiva; (iv) saber se as tarifas administrativas e demais encargos exigem restituição ou nulidade.

III. Razões de decidir

3. A taxa de 4,02% ao mês, embora superior à média de mercado (2,03%), não extrapola o parâmetro de abusividade fixado pela jurisprudência, que requer desproporcionalidade excessiva e demonstração de desvantagem injustificada ao consumidor (REsp 1.061.530/RS e Tema 948/STJ).

4. A capitalização de juros com periodicidade mensal é válida desde que pactuada expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001, o que se verifica no contrato impugnado, inclusive com indicação da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (REsp 973.827/RS, Tema 539/STJ).

5. A cobrança do IOF adicional está autorizada, inclusive mediante financiamento acessório, conforme jurisprudência consolidada no STJ (REsp 1.251.331/RS e Tema 621).

6. Tarifa de avaliação de bem, registro de contrato e contratação de seguro não se revelam abusivas na ausência de prova de sua não prestação ou de venda casada, conforme fixado nos Temas 958 e 972/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso Desprovido.
Não houve majoração dos honorários advocatícios,
pois não condenado pelo juízo de origem.

Tese de julgamento
:
“1. A estipulação de juros remuneratórios pouco acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, salvo demonstração concreta de excessiva onerosidade. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. 3. A cobrança de IOF adicional e de encargos contratuais acessórios, como tarifas e seguros, não é abusiva quando há previsão contratual expressa e ausência de vício de consentimento ou cobrança por serviço não prestado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALISON RODRIGO DA SILVA MUNHOZ
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Sinop, MT, nos autos da “Ação Revisional de Financiamento de Veículo com Pedido de Tutela Antecipada c/c Repetição de Indébito” movida pelo ora recorrente em face de
OMNI S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Prolatada a sentença (ID. 241921160), nos termos:

“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, mantidas as condições da cédula bancária que a mantenho incólume.

Por conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte requerente, desta forma, esta fica isenta do pagamento referente às custas e despesas processuais, impostas a ela ante o princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Sem condenação em honorários dado a inexistência de litigiosidade.”

Em suas razões recursais (ID. 241921162), o apelante apresenta tese de reforma da sentença, sob a insurgência de que houve aplicação de juros remuneratórios abusivos no contrato ao empréstimo de financiamento de veículo.

Constesta o valor cobrado a título de IOF de R$ 1.509,17 (um mil quinhentos e nove reais e dezesete centavos), como sendo indevida e que deve ser restituído em dobro.

Defende que há a cobrança de 1,96% (um virgula noventa e seis por cento) a mais da taxa média de mercado (2,06%).

Afirma que o valor da prestação correto é de R$1.877,47.

Requer o provimento do recurso para que seja a sentença reformada, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte autora firmou contrato de financiamento de veículo, por Cédula de Crédito Bancário (ID. 241919694) com cláusula de alienação fiduciária junto a instituição financeira OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, no valor total de R$ 56.891,08, parcelado em 48 vezes.

Após análise dos pagamentos e encargos, sustenta ter identificado cobranças indevidas, configurando possível saldo credor em seu favor.

Alega a abusividade dos juros remuneratórios, prática de capitalização mensal de juros, bem como a cobrança irregular de tarifas administrativas, serviços de terceiros, seguro e IOF. Pleiteia a inversão do ônus da prova e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Em sede de antecipação de tutela, requer a suspensão da exigibilidade das parcelas, a manutenção da posse do veículo, a compensação imediata dos valores pagos indevidamente nas parcelas vincendas e que o banco se abstenha de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes. No mérito, pede a revisão do contrato, com a nulidade das cláusulas abusivas identificadas. A causa foi atribuída o valor de R$ 38.992,80.

O juízo firmado nas provas dos autos, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sem condenação em honorários dado a inexistência de litigiosidade.

Insurge-se o autor contra sentença a reafirmar suas alegações em ação revisional.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.
”

E a Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII.

Analisando os fatos e seus documentos comprobatórios, tem-se que a
prova do contrato de Cédula de Crédito Bancário
, de onde se verifica a estipulação do valor do crédito liberado, a data do vencimento da dívida, bem como dos encargos moratórios e compensatórios aplicados.

Neste contexto, os autos concentram-se na apuração de eventual abusividade nas taxas de juros remuneratórios, bem como na restituição dos valores pagos a maior em razão da aplicação dessas taxas.

O contrato firmado entre as partes demonstra a pactuação clara de valores, encargos e obrigações, com taxas de juros compatíveis com aquelas praticadas no mercado financeiro para operações similares.

Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas ao limite de 12% ao ano, conforme Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, taxas acima da média de mercado não implicam, por si, abusividade.

O STJ tem reiterado que a abusividade deve ser demonstrada no caso concreto, considerando-se fatores como taxa média de mercado e demais circunstâncias.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de outubro/2022, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 2,03% ao mês.

Assim, à evidência,
constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão (4,02%), foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isto porque na fundamentação do REsp 1061530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos precedentes daquela Corte, definiu que
os juros remuneratórios serão considerados abusivos quando fixados em valores correspondentes a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central
:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...)

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade (...)” (STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023) (g.n.)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Dessa forma,
não há como concluir que os juros remuneratórios
cobrados pelo banco apelado, no percentual de 4,02% ao mês são extorsivos.

Quanto à alegação de cobrança indevida do IOF adicional, verifica-se que não assiste razão o apelante.

O contrato prevê a cobrança de IOF adicional no valor de R$ 1.509,17 (2,65%), que, no entendimento do STJ, com base no procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou os REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no DJe de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “
não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF
” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013, DJe 11/12/2013).

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais” (Tema Repetitivo 621).

Portanto, não há que se discutir acerca da cobrança do imposto sobre operações financeiras e de crédito IOF, tendo em vista que ficou decidido que as partes podem livremente convencionar tal cobrança, como se deu na hipótese dos autos.

No mesmo sentido, esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão de tal encargo.

“[...]
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
. [...].” (STJ. REsp nº 1.251.331/RS – Tema 621) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto. O STJ, nos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese contida no Tema 972, pacificando o entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1000840-32.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

Deixo
de aplicar a norma do o art. 85, § 11, Código de Processo Civil – majoração dos honorários advocatícios, visto que verba honorária não foi arbitrada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025